Tribunal: TCU
Processo: 016.554/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10087/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que são apreciados, para fins de registro, atos de pensão militar exarados pelo Comando da Aeronáutica; Considerando os pareceres proferidos pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (peças 9-10), com a ressalva pontuada pelo Ministério Público (peça 11) quanto ao ato inicial da pensão militar instituída por Antônio Antunes Proença (peça 5), cuja regularidade enseja reavaliação por parte da unidade técnica diante da concessão de proventos em dois graus hierárquicos superiores ao da atividade, em aparente irregularidade, com repercussão sobre os proventos de pensão; Considerando o paradigmático Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Benjamin Zymler, no qual resta assente a "ausência de previsão legal para extensão da vantagem estabelecida no art. 110 da Lei 6.880/1980 a militares já reformados, bem como para o acréscimo de dois postos no cálculo dos proventos", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar 61888/2021 (JOSE MARIA SEELIG DE SOUZA), 119547/2020 (PEISE KOGAN), 82180/2019 (WILSON DE OLIVEIRA) e 83262/2019 (JERONIMO FERREIRA DO AMARAL); b) orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal a avaliar a regularidade do ato inicial da pensão militar instituída por Antônio Antunes Proença (peça 5) à luz dos arts. 50, inciso II, e 110 da Lei 6.880/1980 e do Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário ; e c) informar ao órgão interessado a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 016.554/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aurea Ferreira do Amaral (XXX.484.507-XX); Berta Kogan (XXX.562.598-XX); Ivonette Ferreira do Amaral (XXX.331.497-XX); Lilian Aparecida Proenca (XXX.964.978-XX); Maria Helena Rodrigues Seelig (XXX.898.824-XX); Maria Leda Santos de Oliveira (XXX.659.137-XX); Mirian Aparecida Proenca Severo (XXX.262.689-XX); Priscila Carla de Melo Seelig de Souza (XXX.141.544-XX); Stephany da Cunha Seelig (XXX.846.312-XX); Yvonea do Amaral Alves (XXX.897.367-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.